Tribunal: TJPA
Processo: 0007730-17.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007730-17.2018.8.14.0115

APELANTE: VANGEDILMA CHAVES DE SOUZA

APELADO: VALDIR BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007730-17.2018.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Cível de Novo Progresso

APELANTE:
ESPÓLIO DE OSSAMU KIHARA

APELADO:
VALDIR BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Contrato de Parceria Pecuária. Título executivo extrajudicial. Ausência de assinatura de testemunhas. Falta de liquidez. Requisitos do artigo 784 do CPC não atendidos. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia diz respeito à validade de contrato particular como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ausência de assinatura de duas testemunhas e a falta de liquidez do contrato inviabilizam sua execução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura de testemunhas é requisito essencial para validade de título executivo extrajudicial, não configurando mera formalidade dispensável.

4. A liquidez do título depende de critérios objetivos previamente estipulados, inexistentes no contrato em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O contrato particular sem assinatura de testemunhas e sem liquidez comprovada não pode ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 784, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1863244/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31/08/2020, DJe 04/09/2020.
AgInt no AREsp 1.361.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 23/4/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0007730-17.2018.8.14.0115; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Espólio de Ossamu Kihara contra sentença proferida pela Vara Cível de Novo Progresso, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por VALDIR BATISTA DE OLIVEIRA contra o apelante, declarando extinta a Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela parte embargada, ora apelante.

O título executivo questionado baseia-se em Contrato de Parceria Pecuária firmado em 01/03/2013, que não atende ao requisito do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, pois carece de assinatura de duas testemunhas, além de apresentar ausência de liquidez, devido à necessidade de avaliação posterior dos bens descritos.

O juízo de primeiro grau fundamentou a sentença no entendimento de que a ausência de tais requisitos compromete a força executiva do título, extinguindo a execução e condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A parte apelante sustenta que:

(i) o contrato firmado possui força executiva, independentemente de assinatura de testemunhas, tendo em vista a natureza das obrigações pactuadas e o princípio da boa-fé contratual;

(ii) a ausência de liquidez pode ser suprida por cálculos simples e interpretação contratual;

(iii) o reconhecimento da nulidade da execução compromete direitos legítimos do espólio.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato não cumpre os requisitos legais para título executivo extrajudicial, sendo inválida a execução nos termos do artigo 784 do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, ___ de __________ de 2024.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da validade do Contrato de Parceria Pecuária como título executivo extrajudicial, especialmente no que tange à exigência de assinatura de testemunhas e à ausência de liquidez do título.

O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o documento particular seja assinado pelo devedor e por duas testemunhas para que tenha força de título executivo extrajudicial.

No presente caso, o contrato em análise carece de tais assinaturas, o que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui vício essencial que inviabiliza a execução, salvo em circunstâncias excepcionais, quando outros elementos do instrumento supram as formalidades exigidas pela lei.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado do STJ:

"A ausência de assinatura de duas testemunhas em documento particular inviabiliza a execução de título extrajudicial, salvo prova inequívoca de sua força probatória em situações excepcionais."
(STJ, AgInt no REsp 1863244/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior,"o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito"( AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.361.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 23/4/2019).

No caso dos autos, o exequente juntou o contrato sem assinatura de duas testemunhas, afirmando que supriu tal situação após o ingresso da ação.

Em que pese a jurisprudência pátria entender que as testemunhas são instrumentárias, não necessitando a presença delas no ato de assinatura do contrato, isso não significa dizer que pode ser ajuizada sem a oposição da assinatura destas no contrato.

Ademais, o contrato também apresenta ausência de liquidez, pois a obrigação nele descrita demanda apuração posterior do valor econômico dos bens indicados (bovinos), não sendo possível determinar o montante devido sem cálculos ou avaliações externas.

Embora a jurisprudência admita mitigação da exigência de liquidez quando possível mensuração por critérios objetivos previamente pactuados, o contrato em questão não estipula data de avaliação, prejudicando a certeza da obrigação e inviabilizando a execução.

Não há indicação de quantidade, gênero, se o preço do 'boi gordo' seria o da data de assinatura do contrato, da data do efetivo pagamento ou qualquer outra maneira de “liquidar” o valor do crédito.

Dessa forma, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade, considerando que o contrato não preenche os requisitos mínimos para título executivo extrajudicial.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, ___ de __________ de 2024.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/01/2025